Tribunal: CARF
Processo: 10680.011845/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011845/2007-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.825 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2003
DECADÊNCIA. PENALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011845/2007-57
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.825 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011845/2007-57

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
36378.004541/2006-70
35.881.698-0 (AI-38)
Obrigações Acessórias
Processos encerrados
36378.004542/2006-14
35.881.699-8 (AI-66)
10680.011823/2007-97
35.881.697-1
Obrig. Principal
Cobrança judicial
10680.011843/2007-68
35.881.700-5 (AI-68)
Obrig. Acessória
Recurso Especial
10680.011845/2007-57
35.881.701-3 (AI-69)
Obrig. Acessória
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração, Debcad 35.881.701-3 (AI-69), por
meio do qual é exigida multa por preenchimento da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência (GFIP) com informações inexatas, incompletas ou omissas, em
relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
Em sessão plenária de 05/07/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2401-004.946 (e-fls. 445 a 468), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2003
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete ao prazo
decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP com
informações incorretas/inexatas.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO
DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal,
deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos
geradores correspondentes na GFIP.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CO-RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA
EMPRESA E DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS.
A indicação dos sócios da empresa e/ou outras pessoas jurídicas no anexo da
notificação/autuação fiscal denominado CORESP ou Relatório de Vínculos não
representa nenhuma irregularidade e/ou ilegalidade, eis que referida co-
responsabilização em relação ao crédito previdenciário constituído, encontra respaldo
nos dispositivos legais que regulam a matéria. Mais a mais, nos termos da Súmula
CARF n° 88, referidos anexos têm natureza meramente informativa, não comportando
discussão na esfera administrativa, mormente por não atribuir, por si só, sujeição
passiva.
O registro da decisão se deu nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, e, no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe provimento parcial, para
reconhecer a decadência até a competência 11/2000 e para que a multa seja recalculada
nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14/09. Vencidos o relator e os
conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.825 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011845/2007-57

Pereira Barbosa, que davam provimento parcial em maior extensão, para excluir do
cálculo da multa o período até a competência 04/01 e para que a multa fosse recalculada
nos termos da Lei 8.212/1991, art. 32-A. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Miriam Denise Xavier Lazarini.
Cientificada da decisão em 29/08/2017 (Termo de Ciência de e-fl. 476), a
Contribuinte interpôs, em 12/09/2017 (Termo de Juntada de e-fl. 478), o Recurso Especial de e-
fls. 479 a 509.
O apelo está fundamentado no art. 67 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015 e visava rediscutir as seguintes matérias: para os lançamentos de multa por
descumprimento de obrigação acessória, a decadência deve ser verificada à luz do art. 150, § 4o
do CTN, se já houve o reconhecimento da decadência por tal dispositivo, quanto à obrigação
principal correlatas; insubsistência da autuação pelo descumprimento de obrigação acessória,
face à improcedência do lançamento da obrigação principal correlata; e Auto de Infração de
obrigação acessória - cálculo da multa mais benéfica para fatos geradores ocorridos
anteriormente à MP 449/2008.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de e-fls.
670 a 679, admitindo-se a rediscussão de apenas duas matérias:
- para os lançamentos de multa por descumprimento de obrigação acessória,
a decadência deve ser verificada à luz do art. 150, § 4o do CTN, se já houve o
reconhecimento da decadência por tal dispositivo, quanto à obrigação principal correlatas;
- Auto de Infração de obrigação acessória - cálculo da multa mais benéfica
para fatos geradores ocorridos anteriormente à MP no 449, de 2008.
A Contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- no que tange a decadência não foi acatado o argumento trazido pela Empresa de
que a decadência de fatos geradores constantes na obrigação principal abarcaria, pela lógica,
aqueles apurados em mesmo período nos autos da obrigação acessória. Tampouco concordou
com a alegação de que às obrigações de cunho acessório aplicar-se-ia o art. 150, § 4o do CTN;
- a questão da decadência é interpretada de forma equivocada, primeiro porque,
em se tratando de obrigação acessória, cuja origem é reflexa ao descumprimento de obrigação
principal, há entre as autuações evidente caráter instrumental;
- apesar de caminharem e de se operacionalizarem de forma autônoma e
independente, a obrigação de declarar em GFIP só subsistirá enquanto o objeto sobre o qual recai
a declaração persistir e, sendo excluídos fatos geradores no processo de obrigação principal, não
há como se exigir que os mesmos sejam declarados, a simples lógica inviabiliza tal interpretação;
- é nítida a instrumentalidade das obrigações acessórias sob este aspecto, tanto que
o Relator diz não mais haver qualquer interesse arrecadatório e fiscalizatório nas parcelas
anteriores a maio de 2001, já que estas foram alcançadas pela decadência na NFLD 35.881.697-1
(obrigação principal), conforme jurisprudência do CARF, que também aponta para a aplicação
do art. 150, § 4o, do CTN;
- conforme se depreende do julgamento do processo principal (no
10680.011823/2007-97), foi reconhecida a decadência para os fatos geradores ocorridos até abril
de 2001, em consonância com o que dispõe o art. 150, § 4o, do CTN;
- contudo, embora cancelada parte da obrigação principal, o CARF entendeu, nos
presentes autos, pela procedência apenas parcial do Recurso Voluntário, sob o fundamento de
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.825 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011845/2007-57

que tais cobranças seriam independentes e de que a decadência declarada nos autos principais
não aproveitaria à presente autuação;
- entretanto, a aplicação do art. 150, §4o do CTN para os autos da obrigação
acessória é imperativa, já que, como consta dos autos, a autuação em análise se deu em meados
de maio de 2006, atingindo fatos geradores ocorridos entre abril de 1999 e maio de 2003;
- o prazo decadencial de cinco anos para a formalização do crédito tributário, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é contado a partir do respectivo fato
gerador;
- a jurisprudência de nossas Cortes administrativas e judiciais não encontra
maiores dificuldades quanto à questão, pois como mencionado, o art. 173, I do CTN, somente
seria aplicável à hipótese em tela se não tivesse ocorrido pagamento algum de contribuições
previdenciárias no período autuado, o que inocorreu. Em havendo pagamento, ainda que parcial,
a regra aplicável é sempre a do art, 150, §4o, do CTN;
- e, quanto às obrigações acessórias lavradas de forma reflexa, não restam dúvidas
de que a regra a ser aplicada consiste na mesma aplicada aos autos principais, ou seja, a
decadência deve ser declarada na forma do art. 150, § 4o, do CTN, e se a obrigação principal
decai, a empresa não tem onde discutir o mérito, ela não pode ela ser penalizada;
- não restam dúvidas de que o acórdão ora recorrido soa absurdo ao admitir que o
Contribuinte sofra penalidade pelo erro na declaração de documentos vinculados a fatos
geradores que, ao fim e ao cabo, foram declarados inexigíveis pela decadência;
- isto porque, se decretada a preclusão para o lançamento principal, não haveria
como a Fiscalização cobrar a documentação de tal período, demonstrando, mais uma vez, que a
multa aqui imputada não tem razão de ser;
- a manutenção da cobrança para os períodos compreendidos entre dezembro de
2000 a abril de 2001, a título de multa por descumprimento de obrigação acessória, se faz injusta
e desarrazoada;
- como exaustivamente demonstrado, todos os fatos geradores ocorridos dentre
abril de 1999 a abril de 2001 foram excluídos dos autos principais pela verificação da
decadência;
- reforça o fato de que, sendo a declaração em GFIP uma obrigação meramente
formal, não caberia a cobrança da multa sem antes verificar se o tributo é, efetivamente, devido e
se a exigência é válida;
- portanto, havendo na autuação principal a decadência dos fatos geradores até a
competência de abril de 2001, mesmo caminho deverá tomar o presente Auto de Infração, cuja
exação se dá em virtude de descumprimento de obrigação acessória reflexa à infração principal;
- em relação ao mérito da multa lançada, o acórdão acatou o fundamento
secundário apresentado pela empresa, no sentido de se aplicar a retroatividade benigna para o
cômputo da penalidade;
- a Contribuinte e o Relator entendem que a retroatividade da lei mais benéfica
deve se operar com base no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991;
- por outro lado, o voto vencedor prevê o uso do art. 35-A, do mesmo diploma
legal, o qual deverá ser comparado com o valor resultante da soma da multa aplicada quando do
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.825 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011845/2007-57

lançamento da obrigação principal com o valor lançado pelo descumprimento da obrigação
acessória;
- em outras palavras, a Conselheira Redatora propõe a aplicação da multa de
ofício consignada no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996;
- a jurisprudência do CARF já foi clara na aplicação do art. 32-A, da Lei no 8.212,
de 1991, para fins de retroatividade benigna, o que é confirmado pelos acórdãos paradigmas,
deixando evidente a divergência quanto ao assunto;
- a Contribuinte não pode concordar com a solução dada a estes autos, pois em
nenhum momento pretendeu-se afastar a aplicação do art. 106, II do CTN, que prevê a
retroatividade da lei que impuser penalidade mais benéfica;
- ocorre que, ao contrário do que defende o acórdão recorrido, em se tratando de
descumprimento de obrigação acessória, tal retroatividade se operará, necessariamente, com base
no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, tal dispositivo é expresso neste sentido e foi justamente
este o pleito da empresa;
- a confusão quanto a este ponto é absurda e, conforme mencionado
anteriormente, tem-se que o relatório fiscal autuou a empresa pelo descumprimento da obrigação
acessória prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212, de 1991;
- entretanto, tal dispositivo legal restou revogado pela MP 449, de 2008,
mostrando-se necessária uma comparação entre a multa cobrada acima e a superveniente
alteração legislativa trazida;
- ocorre que, ao proceder com a dita comparação, a decisão em apreço aplica, para
a legislação superveniente, a multa de ofício de 75%, nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212,
de 1991, o que obviamente tornou o método de comparação muito mais oneroso à Contribuinte;
- em síntese: o acórdão entende não ser caso de aplicação do art. 32-A, da Lei no
8.212, de 1991, mas sim do seu art. 35-A, porém o procedimento está completamente
equivocado, porque o cálculo feito com base na Lei no 11.941, de 2009, deveria tomar por base o
art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, este é o dispositivo aplicável à multa por descumprimento da
obrigação acessória;
- não há que se falar, portanto, em cobrança de multa de ofício, a Fiscalização
parece ter esquecido que neste Auto de Infração não se está cobrando qualquer tributo (sobre o
qual incidiria a multa de ofício, nos termos da Lei no 9.430, de 1996), mas tão somente a multa,
em isolado, por descumprimento de obrigação acessória;
- é mais que evidente, portanto, a acessoriedade da exação vertente, porque o que
se tem na prática é a existência de dois Autos, o AI no 10680.011823/2007-97, por meio do qual
está sendo lançada uma obrigação principal e, portanto, naqueles autos deverá ser discutida
eventual benesse da retroatividade benigna pelo art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, e apenas lá
ocorre a aplicação de penalidade pela ocorrência de uma infração material;
- ocorre que neste Auto de Infração não existe principal a ser cobrado, aqui só se
discute obrigação acessória, que caminha de modo desvinculado da obrigação principal, apesar
da conexa existência, motivo pelo qual se aplica o art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991;
- ressalta-se, neste ponto, que em momento algum é refutada a ideia de que ambas
as autuações têm existência conexa, tanto é assim que, no plano da existência, a acessória é
instrumental à principal;
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.825 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011845/2007-57

- contudo, a operacionalização destas obrigações se dá, na prática, de forma
autônoma e por este motivo as cobranças são realizadas de modo apartado;
- portanto, tem-se claro que a multa aqui discutida deverá ser comparada com
aquela constante no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, nesse sentido é a jurisprudência do
CARF;
- resta inquestionável que a retroatividade benigna ocorrerá pela aplicação do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, pois trata-se da interpretação mais correta, constante também nos
acórdãos paradigmas aqui juntados e, caso o mencionado artigo preveja regra de cálculo da
multa que, ao fim, demonstre ser mais onerosa ao Contribuinte, deve ser mantida a regra
aplicada à época dos fatos geradores.
Ao final, a Contribuinte pede o conhecimento e provimento do recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 05/03/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 686) e, em 07/03/2018 (Despacho de Encaminhamento de fl. 702)
ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 694 a 700, contendo as seguintes alegações:
- no tocante à decadência, a obrigação tributária acessória é aquela que, por estar
expressa no Código Tributário Nacional, se origina da legislação tributária e tem por escopo as
prestações, positivas ou negativas nela previstas, de acordo com o interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, ex vi do artigo 113, § 2o, do aludido códex;
- com efeito, se mostra impertinente a aplicação do artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, para fins de cálculo do prazo decadencial, porque o caput da referida norma
remete o intérprete para a antecipação do pagamento;
- assim, o descumprimento de obrigação tributária acessória não é instância
procedimental que se equipare a uma antecipação de pagamento;
- destarte, se faz necessária a aplicação da hipótese ao que dispõe o artigo 173,
inciso I, do CTN e, no presente caso, como a autuação ocorreu em maio de 2006, ela poderia
retroagir à competência 12 de 2000, pois para esta competência o vencimento da obrigação se
deu em 07/01/2001;
- desta forma, a infração poderia ter sido conhecida a partir de 08/01/2001, com
início do prazo decadencial em 1o/01/2002 e término em 31/12/2006;
- diante destas considerações, mostra-se correto o posicionamento adotado no
acórdão ora recorrido;
- demais, com relação ao outro tema admitido, temos que também merece ser
prestigiado o entendimento do acórdão recorrido, porque para afins de aplicação da
retroatividade benigna em matéria de multas, com relação a fatos geradores até a competência de
11/2008, o cálculo da penalidade será efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no.
14, de 4 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo;
- este é, inclusive, o atual entendimento sedimento no CARF e na CSRF.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.825 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011845/2007-57

Voto
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos de conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
De plano, esclareça-se que o que está em julgamento é o Debcad 35.881.701-3,
AI-69, por meio do qual é exigida multa por preenchimento da Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência (GFIP) com informações inexatas, incompletas ou omissas, em
relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
Assim, não se trata de obrigação acessória vinculada à obrigação principal, premissa equivocada
da qual partiram o Colegiado recorrido e a Contribuinte, em seu apelo.
Nesse passo, do ponto de vista do conhecimento do Recurso Especial, uma vez
que no próprio acórdão recorrido a Redatora Designada apresentou a exigência como se esta
tratasse de obrigação acessória atrelada à principal, considera-se demonstrada a alegada
divergência mediante a indicação de paradigma em que, em situação semelhante à retratada no
acórdão recorrido, tenha sido adotada solução diversa. Com efeito, nesse sentido a Contribuinte
atendeu aos pressupostos recursais, de sorte que não há óbice ao conhecimento do apelo. Esse
entendimento é válido para referendar o conhecimento das duas matérias postas à apreciação da
CSRF.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
relativamente às duas matérias, e passo a examinar-lhe o mérito.
Quanto à primeira matéria - para os lançamentos de multa por
descumprimento de obrigação acessória, a decadência deve ser verificada à luz do art. 150,
§ 4o do CTN, se já houve o reconhecimento da decadência por tal dispositivo, quanto à
obrigação principal correlata – reitera-se que não se trata de obrigação acessória correlata à
principal, conforme o Relatório Fiscal, que registra tratar-se de preenchimento da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência (GFIP) com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo a decadência até a competência 11/2000, por aplicação do art. 173, inciso I, do
CTN. A Contribuinte, por sua vez, pede que a decadência seja aplicada com base no art. 150, §
4o, do mesmo CTN.
Com efeito, o presente processo trata de multa por descumprimento de obrigação
acessória, cujo lançamento é levado a cabo na modalidade de ofício, e não de homologação,
portanto não se harmoniza com a questão da existência ou não de pagamento antecipado, daí a
inaplicabilidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial no 973.733 - SC, submetida à sistemática de recursos repetitivos.
Assim, o dispositivo do CTN a ser aplicado é o artigo 173, inciso I, sem
possibilidade de deslocamento do dies a quo para a data de ocorrência do fato gerador. Nesse
sentido é a Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.825 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011845/2007-57

Destarte, há que ser negado provimento ao Recurso Especial, nesta parte, tendo
em vista que no acórdão recorrido já foi aplicado o entendimento da súmula acima, ou seja, a
decadência já foi aferida com base no art. 173, inciso I, do CTN.
Quanto à segunda matéria suscitada – Auto de Infração de obrigação acessória -
cálculo da multa mais benéfica para fatos geradores ocorridos anteriormente à MP no 449,
de 2008 – no acórdão recorrido aplicou-se a Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, ou
seja, estipulou-se a comparação do somatório das multas por descumprimento de obrigações
principal e acessória, previstas na legislação anterior, com a multa do art. 35-A, da Lei n. 8.212,
de 1991, com a redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009. A
Contribuinte, por sua vez, pede que a multa aplicada no Auto de Infração seja comparada com a
penalidade instituída pelo art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Repita-se que, conforme o Relatório Fiscal (e-fl. 05), trata-se de exigência de
multa por descumprimento de obrigação acessória, em face de declaração incorreta em GFIP, em
campo não relacionado a fato gerador de Contribuição (AI-69, Debcad 35.881.701-3). Observa-
se que, conforme quadro demonstrativo no início do relatório, a mesma ação fiscal originou
lançamento correspondente à exigência de obrigação principal (Debcad 35.881.697-1).
Nesse caso, a retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Destarte, é de se negar provimento ao Recurso Especial também quanto a esta
parte, uma vez que o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a Súmula do CARF
acima transcrita, ao determinar a aplicação, para fins de cálculo da multa mais benéfica, a
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital